Tribunal: TJSP
Processo: 1000273-32.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REPARAÇÃO CIVIL POR ERRO JUDICIÁRIO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DECRETADA POR SUPOSTO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO LATROCÍNIO. Internação mantida por cerca de duzentos dias decretada em razão de condenação por suposto ato infracional análogo ao crime de latrocínio. Absolvição posterior em segunda instância, por

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REPARAÇÃO CIVIL POR ERRO JUDICIÁRIO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DECRETADA POR SUPOSTO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO LATROCÍNIO. Internação mantida por cerca de duzentos dias decretada em razão de condenação por suposto ato infracional análogo ao crime de latrocínio. Absolvição posterior em segunda instância, por insuficiência de provas. Dano moral. Inocorrência. Inexistência de prova nos autos de excesso ou erro na fase administrativa e jurisdicional da persecução penal. Respeito aos princípios constitucionais, notadamente o contraditório e ampla defesa, no âmbito judicial. Absolvição pelo Tribunal que não garante automaticamente direito à indenização, devendo a parte interessada fazer prova do erro judiciário. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.